Tribunal: TJDFT
Processo: 0744992-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBROGAÇÃO DIREITOS QUE TERIA FEITO O EXEQUENTE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA CONSIDERADA A IMPOSSIBILIDAE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA A QUE CONDENADOS OS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto tenha o executado alegado que um dos exequentes não mais reside no imóvel, conforme informação supostamente prestada pelo condomínio, mostra-se impossível o reconhecimento de mencionada ilegitimidade ativa em razão da absoluta inexistência de qualquer elemento de informação que corrobore o alegado.
2. Hipótese em que a parte ré foi condenada por título executivo judicial a regularizar os imóveis objetos da lide, procedendo à concessão de habite-se, desmembramento de matrícula e outorga das escrituras definitivas das unidades imobiliárias. Caso concreto em que a obrigação de fazer a que foi condenada a parte ré mostrou-se, ao fim e ao cabo, de impossível cumprimento, sendo, então, convertida em perdas e danos, tendo a indenização sido corretamente arbitrada como sendo a diferença entre o valor dos imóveis, caso estivessem regularizados, deduzidos do valor dos imóveis no estado atual, conforme avaliação a ser posteriormente realizada nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.